Tribunal: TJMT
Processo: 1032015-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032015-16.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCIANE DA SILVA FERREIRA - CPF: 051.864.491-05 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Serviço Público Essencial. Energia Elétrica. Cobrança Excessiva. Erro De Medição Comprovado Por Perícia Judicial. Inexigibilidade Do Débito. Refaturamento. Suspensão Indevida Do Fornecimento. Dano Moral In Re Ipsa. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, declarou a inexigibilidade de cobranças de energia elétrica superiores à média de 230,83 kWh/mês desde dezembro de 2022, determinou o refaturamento das contas, restituição/compensação de valores pagos a maior e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral em razão de suspensão do fornecimento.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as faturas impugnadas refletem o consumo real da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legítima; (iii) determinar se subsiste a condenação por danos morais, inclusive quanto ao valor fixado.

III. Razões de decidir

3. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

4. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, demonstra erro na medição do consumo e incompatibilidade entre a energia faturada e a carga instalada, fixando média de 230,83 kWh/mês.

5. O laudo pericial judicial prevalece sobre avaliações unilaterais da concessionária, inclusive exame administrativo do medidor, quando mais completo, fundamentado e coerente com a realidade fática.

6. A eventual regularidade metrológica do equipamento não afasta a constatação de faturamento indevido quando demonstrada divergência concreta entre consumo real e cobrado.

7. A inexatidão das cobranças compromete a higidez do débito, tornando inexigíveis os valores cobrados a maior e impondo o refaturamento.

8. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito posteriormente reconhecido como indevido caracteriza falha na prestação de serviço essencial e afasta o exercício regular de direito.

9. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, por violação à dignidade do consumidor.

10. O valor da indenização fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não evidenciando excesso que justifique sua redução.

V. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A perícia judicial que comprova erro de medição e incompatibilidade entre consumo faturado e real autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento das contas. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito indevido configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral presumido. 3. O laudo pericial judicial prevalece sobre prova técnica unilateral, salvo demonstração concreta de vício metodológico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III, VI e VIII, 14, 22 e 42; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 369, 371, 464, 473, 479 e 85, §§2o e 11; Lei n. 8.987/1995, art. 6o, §1o; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1962258/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/03/2022; TJ-MT, Apelação Cível 0004700-47.2008.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/04/2025; TJ-MT, Apelação Cível 1010687-39.2025.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03/03/2026; TJ-MT, Recurso Inominado 1072613-44.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09-13/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de Id 348187435, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, n. 1032015-16.2023.8.11.0002
,
ajuizada p
or
FR
ANCIANE DA SILVA FERREIRA
.

O Magistrado
a quo,
na sentença,
julgou procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexigibilidade dos débitos apurados nas faturas da unidade consumidora n. 6/1947297-6 que excedam a média de 230,83 kWh/mês, a partir de dezembro de 2022; determinar o refaturamento das contas impugnadas por média de consumo, bem como restituição simples ou compensação de valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença; confirmar a tutela de urgência; condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com
juros e correção monetária (Lei n.o 14.905/2024), sendo a correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e os juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (19/09/2023)
; e impor-lhe o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação,
nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Na origem
, FRANCIANE ajuizou a demanda sustentando, em síntese, cobrança excessiva nas faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora, a partir de dezembro de 2022, após alteração do equipamento de medição, culminando na suspensão do fornecimento em 19/09/2023. A petição inicial foi juntada sob id

348185398, acompanhada dos documentos pessoais, comprovante de residência, histórico e faturas de consumo, reclamação administrativa junto ao PROCON e documentos correlatos (ids 348187353 a 348187373).

O pedido liminar foi parcialmente deferido pela decisão de id 348187377, que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e a suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados, com inversão do ônus da prova.

Citada, a concessionária apresentou
contestação
sob id 348187399, defendendo a regularidade da cobrança, a legitimidade da suspensão por inadimplemento e a inexistência de dano moral, instruindo a defesa com histórico de contas, histórico de ordens de serviço, laudo do medidor, ordem de religação, ordem de suspensão e reaviso de fatura (ids 348187400, 348187401, 348187402, 348187403, 348187404 e 348187405).

Sobreveio
impugnação
à contestação em id 348187407.

Após a fase postulatória, o feito foi saneado por decisão de id 348187413, com determinação de produção de prova pericial técnica. O laudo pericial foi juntado sob ids 348187414 e 348187415, acompanhado outros anexos. Na sequência, a autora se manifestou e a requerida requereu esclarecimentos complementares. O perito apresentou manifestação complementar em Id 348187423, seguida de novas manifestações das partes e juntada de documentos subsidiários de histórico de consumo (Id 348187428).

Foi realizada audiência perante o CEJUSC, conforme termo de Id 348187434, sobrevindo, ao final, a
sentença
de procedência de Id 348187435, que entendeu estar o processo está regular e apto para julgamento antecipado, reconhecendo a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária. A perícia comprovou erro na medição de energia, fixando consumo médio de 230,83 kWh/mês, o que torna inexigíveis os débitos cobrados a maior e impõe o recálculo das faturas desde dezembro de 2022, com restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente. A suspensão do fornecimento, considerada ilícita, configurou dano moral presumido, fixado em R$ 8.000,00, acrescido de juros e correção monetária. A tutela de urgência foi confirmada e afastou-se a aplicação de multa pela ausência da autora em audiência de conciliação, por se mostrar desproporcional diante das circunstâncias.

Inconformado, a Energisa interpôs recurso de
apelação
(id. 348187439), em suas razões recursais a concessionária sustenta, em suma, que: (i) o medidor foi submetido à perícia perante o IPEM/MT, cujo laudo teria atestado regular funcionamento;

(ii) a sentença atribuiu peso excessivo ao laudo pericial judicial, sem enfrentar adequadamente a regularidade metrológica do aparelho; (iii) a variação de consumo pode decorrer de fatores externos, inclusive alterações climáticas, uso de equipamentos e hábitos dos moradores; (iv) a responsabilidade da distribuidora limita-se ao ponto de entrega, nos termos da regulação setorial; (v) a suspensão do fornecimento em 19/09/2023 decorreu de inadimplemento da fatura de agosto de 2023, sendo, portanto, legítima; e (vi) subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
sob (id. 348187444) pugnando pela manutenção integral da sentença. Assevera que a prova pericial judicial, inclusive em sua complementação, evidenciou incompatibilidade entre o consumo faturado e o efetivo consumo da unidade, ressaltando que os fatores naturais e climáticos não justificariam o acréscimo observado, o qual, segundo o expert, não ultrapassaria margem aproximada de 10%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) se as faturas impugnadas, desde dezembro de 2022, refletem consumo efetivo da unidade consumidora; b) se o corte do fornecimento, realizado em 19/09/2023, foi legítimo; e c) se subsiste a condenação por danos morais, inclusive quanto ao quantum.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se à espécie as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, notadamente os
arts. 6o, III, VI e VIII, 14, caput, e 22
, sem prejuízo da incidência da legislação setorial, a exemplo do
art. 6o, §1o, da Lei n. 8.987/1995
, bem como das disposições da
Resolução ANEEL n. 1.000/2021
pertinentes à medição, faturamento e suspensão do fornecimento.

Outrossim, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
- AgInt no AREsp: 1962258 RJ 2021/0282326-5, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Julgado em 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 01/04/2022 - é firme no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público essencial e usuário final possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

1. Da alegada regularidade das cobranças e da prova técnica produzida

A apelante funda sua pretensão recursal, sobretudo, na tese de que o medidor foi submetido à análise do IPEM/MT, cujo laudo, segundo sustenta, atestou o funcionamento regular do equipamento, razão pela qual seriam legítimas as faturas emitidas.

De fato, a concessionária, desde a contestação (Id. 348187399), instruiu a defesa com documentação técnica e administrativa, inclusive o chamado “laudo do medidor” (Id. 348187402), além do histórico de contas (Id. 348187400) e das ordens de suspensão e religação (Ids 348187403 e 348187404).

Também invocou, tanto na contestação quanto na apelação (Id. 348187440),
a regulamentação setorial aplicável
, especialmente a Resolução ANEEL n. 1.000/2021, para delimitar sua responsabilidade e justificar a higidez do consumo faturado.

Todavia, a instrução probatória não se esgotou na
prova documental unilateral da concessionária,
ainda que justificado pelos
artigos 369, 370 do CPC.

Nos termos dos arts.
464, 473 do CPC
sobretudo em relação ao
artigo 479
do mesmo diploma,
“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Portanto,
compete ao julgador valorar a prova pericial judicial produzida sob contraditório
, considerando a consistência técnica, a coerência metodológica e a aderência ao caso concreto.

O Juízo de origem, por decisão saneadora de id. 348187413, determinou a realização de prova pericial judicial, a qual foi efetivamente produzida sob contraditório, com laudo em
ids 348187414 – 348187415,
extraído dos autos associados ao processo n.1014634-54.2023.8.11.0002
,
anexos em Ids 348187416 - 348187417 e esclarecimentos complementares em id. 348187423.

E aqui reside o ponto central da controvérsia.

No Anexo I do laudo pericial (id. 348187416), ao responder aos pontos controvertidos fixados judicialmente, o expert consignou, de forma expressa, que
“o medidor de energia elétrico instalado pela requerida apresenta erro na aferição da energia elétrica utilizada pela parte requerente”
, que a média mensal de consumo da unidade consumidora n. 6/1947297-6 é de
230,83 kWh/mês
, e que os débitos cobrados pela requerida referentes às faturas analisadas
“não”
se mostram regulares, por estarem
“fora da regulamentação da Aneel”
.

Ainda no mesmo documento (id. 348187416), o perito detalhou a carga instalada no imóvel e estimou o consumo compatível com os aparelhos efetivamente existentes na residência, descrevendo geladeira, ar-condicionado, lâmpadas internas, ventiladores, televisores e máquina de lavar,
chegando ao total de 230,83 kWh/mês
.

Em resposta aos quesitos das partes, o expert também afirmou, no mesmo id. 348187416, que a medição do consumo nos meses de dezembro/2022 a março/2023
“não”
condiz com os aparelhos eletrônicos existentes na residência; que não há irregularidade ou desvio de energia no ramal de ligação; que não há evidências de fuga ou desvio de energia no padrão do consumidor; e que o imóvel não apresenta alteração estrutural apta a justificar o aumento abrupto do consumo.

A requerida, inconformada, requereu
complementação pericial
em id. 348187421, oportunidade em que o expert respondeu, em id. 348187423, que as leituras registradas nos documentos ali indicados apresentavam inconsistências relevantes; que
“os equipamentos listados pelo Expert e planilha de consumo, não justificam tal aumento na UC”; e, quanto aos fatores climáticos e naturais, que, “para esse caso, não há fatores que implicariam o aumento de tal consumo”
, acrescentando que tais elementos poderiam
influenciar em aproximadamente 10% no aumento do consumo
, patamar insuficiente para justificar os valores cobrados.

Cumpre destacar, ademais, que a regularidade metrológica eventualmente atestada em exame administrativo do medidor não se confunde, por si só,
com a correção do faturamento efetivamente imposto à unidade consumidora no período controvertido
.

No caso concreto,
a perícia judicial, produzida sob contraditório, avançou para além da mera verificação abstrata do equipamento, examinando a carga instalada, os aparelhos existentes na residência, o histórico de consumo e a ausência de causas externas idôneas a justificar a elevação abrupta das faturas, concluindo, de forma fundamentada, pela incompatibilidade entre o consumo cobrado e a realidade fática apurada nos autos
.

À luz do
art. 371 do CPC
, cabe ao magistrado apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. E, nos termos do
art. 479
do mesmo diploma,
o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo valorar criticamente a prova técnica e os demais elementos dos autos
.

No caso, porém, a conclusão judicial coincide precisamente com a perícia produzida em juízo, que se revelou mais completa, contraditada e aderente à realidade fática da unidade consumidora.

Portanto, embora a concessionária invoque a regularidade do medidor examinada pelo IPEM/MT, a prova técnica judicial produzida nos autos demonstrou que o consumo faturado
não se compatibiliza com a carga instalada, com os equipamentos existentes, nem com a dinâmica concreta da unidade consumidora.

Nesse contexto, correta a conclusão sentencial de que o conjunto probatório revela falha na apuração concreta do consumo e no consequente faturamento, autorizando a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados a maior, em consonância com os
arts. 6o, III e VI, 14 e 22 do CDC
.

No tocante à valoração da prova, a jurisprudência tem afirmado a prevalência do laudo pericial judicial, elaborado com critérios técnicos idôneos e sob contraditório, sobre avaliações unilaterais da parte, sobretudo quando estas não demonstram, de modo específico, erro metodológico ou vício concreto capaz de infirmar a conclusão do expert.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM IMÓVEL RURAL.
LINHAS DE TRANSMISSÃO DE PASSAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo técnico elaborado por perito nomeado pelo juízo baseia-se em critérios objetivos e metodologia idônea, com apuração in loco da metragem atingida, valor de mercado da terra e coeficiente de servidão aplicável, incluindo fatores como incômodo, destinação econômica e comprometimento da propriedade. A impugnação da parte apelante não demonstra falhas técnicas concretas no laudo judicial, limitando-se a alegações genéricas sobre desconsideração das normas da ABNT, sem indicação precisa de vícios metodológicos ou parâmetros incorretos
. Em Ações de servidão administrativa, a indenização deve contemplar a perda do uso pleno do imóvel, não se restringindo à continuidade da atividade produtiva, mas abrangendo a desvalorização econômica e as restrições jurídicas e físicas impostas à propriedade.
O laudo unilateral apresentado pela empresa não possui força suficiente para afastar as conclusões da perícia oficial, por tratar-se de peça elaborada por técnico vinculado à parte interessada, sem imparcialidade presumida.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento [...].
O laudo pericial judicial, elaborado com critérios técnicos idôneos e verificação in loco, prevalece sobre avaliação unilateral da parte, salvo demonstração inequívoca de erro ou vício metodológico. Alegações genéricas sobre metodologias ou impactos tarifários não são suficientes para afastar a presunção de veracidade do laudo oficial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, XXIV; Decreto-Lei no 3.365/1941, arts. 26 e 40; CPC, art. 85, § 11.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00047004720088110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/04/2025)

A sentença, a propósito, apoiou-se precisamente nessa premissa ao consignar que o
laudo pericial judicial, produzido de forma imparcial, apurou média correta de 230,83 kWh/mês
(id. 348187435).

Assim, não prospera a tese recursal de que a sentença teria se fundado em prova isolada ou insuficiente. Ao contrário, a conclusão judicial encontra amparo em prova técnica elaborada em juízo, posteriormente complementada, com indicação concreta dos elementos que infirmam a exatidão do faturamento.

3. Da suspensão do fornecimento e da alegação de exercício regular de direito

A apelante sustenta que a suspensão do fornecimento em 19/09/2023 foi legítima, pois decorrente do inadimplemento da fatura de agosto de 2023, invocando, para tanto, o
art. 476 do Código Civil, o art. 6o, §3o, II, da Lei n. 8.987/1995
e a regulamentação setorial aplicável.

É certo que o ordenamento jurídico admite, em tese, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário, desde que observados os pressupostos legais e regulamentares, notadamente a prévia notificação e a existência de débito hígido, exigível e regularmente constituído.

Sucede que, no caso concreto, a própria base material da cobrança foi infirmada pela prova pericial judicial.

Ainda que a concessionária sustente que a interrupção ocorrida em 19/09/2023 decorreu especificamente do inadimplemento da fatura de agosto de 2023, o conjunto probatório revela que o quadro de mora invocado para legitimar a suspensão estava inserido em contexto mais amplo de faturamento incompatível com o consumo real da unidade consumidora.

Reconhecida, por perícia judicial
, a desconformidade das cobranças impugnadas com a carga instalada e com a dinâmica efetiva do imóvel,
resta comprometida a própria higidez material do débito utilizado como suporte para o corte.

Em outras palavras, a regularidade formal do ato de suspensão não subsiste quando demonstrado, no processo, que o débito exigido estava contaminado por cobrança superior à efetivamente devida.

A documentação inicial indica a insurgência da autora, desde o primeiro grau, quanto às faturas questionadas e ao corte do serviço (ids 348187353 a 348187367 e Id. 348185398),
ao passo que a liminar de id. 348187377 já havia determinado o restabelecimento do fornecimento e a suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados.

A prova técnica posterior apenas consolidou, em cognição exauriente, a plausibilidade então reconhecida em sede sumária. Aqui, a controvérsia não é meramente abstrata ou superveniente; ao contrário,
demonstrou-se, no mérito, que a cobrança impugnada estava em desacordo com o consumo real, circunstância que afasta a alegação de exercício regular de direito
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica quando fundada em débito controvertido ou posteriormente reputado inexigível, configurando falha na prestação de serviço essencial e ensejando dano moral, conforme se extrai do seguinte julgado, igualmente de sob minha relatoria.

Vejamos:
“A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com fundamento em débito cuja exigibilidade era objeto de questionamento administrativo e judicial, caracteriza abuso de direito e afronta ao dever de continuidade do serviço público (CDC, art. 22), ensejando dano moral presumido”
(TJ-MT - Apelação Cível no 1010687-39.2025.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026, pub. 11/03/2026).

4. Do dano moral

Mantida a conclusão de que houve cobrança indevida em patamar superior ao efetivamente devido, seguida da suspensão de serviço essencial, subsiste também a condenação reparatória.

A Constituição da República assegura a inviolabilidade da honra, da imagem e da dignidade da pessoa, garantindo o direito à reparação por dano moral (art. 5o, V e X).

No plano infraconstitucional, os arts. 186 e 927 do Código Civil impõem o dever de reparar o dano decorrente de ato ilícito, ao passo que os arts. 6o, VI, 14 e 22 do CDC reforçam a tutela do consumidor diante de falha na prestação do serviço.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, e sua interrupção indevida extrapola os dissabores ordinários da vida em sociedade, atingindo diretamente a esfera jurídica da parte consumidora. No ponto, a sentença foi objetiva e correta ao reconhecer que a interrupção do fornecimento, fundada em débito reputado inexigível, configura lesão extrapatrimonial indenizável (Id. 348187435).

Não se desconhece que a apelante defende a inexistência de ato ilícito e a ausência de prova concreta do prejuízo moral. Contudo, em hipóteses como a dos autos, o dano moral prescinde de comprovação específica, por decorrer da própria gravidade da privação indevida de serviço essencial, sobretudo quando fundada em cobrança posteriormente reconhecida como inexigível.

A
propósito
, a jurisprudência estadual igualmente reconhece que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja
dano moral
in re ipsa,

“dispensando prova do prejuízo”
, tendo-se assentado, ainda, que
“a inobservância do prazo legal de notificação torna ilícita a suspensão do serviço, ainda que exista inadimplência”
(TJ-MT, Recurso Inominado no 1072613-44.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgamento no plenário virtual de 09 a 13/04/2026, publicação em 15/04/2026).

5. Do quantum indenizatório

A apelante pretende, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação, nos termos dos arts. 5o, V e X, da Constituição Federal, 944 do Código Civil e 6o, VI, do CDC.

Todavia, o montante de R$ 8.000,00, fixado na sentença (Id. 348187435), não se mostra exorbitante nem dissociado desses parâmetros,
consideradas as peculiaridades do caso, notadamente a cobrança superior ao efetivamente devido, a necessidade de judicialização da controvérsia, a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade residencial e as funções compensatória e pedagógica da reparação
.

A revisão do quantum somente se justificaria em hipóteses de manifesta
desproporção, o que não se evidencia na espécie.
Logo, não vislumbro motivo idôneo para a redução do valor arbitrado.

6. Honorários recursais

Nos termos do
art. 85, §§2o e 11, do CPC
, uma vez desprovido integralmente o recurso e já fixados honorários advocatícios na origem, impõe-se sua majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Assim, majoro os honorários fixados na origem em mais 2%, observados, se incidentes, os limites legais aplicáveis.

No tocante aos honorários recursais, a jurisprudência desta Corte também assenta que a remissão expressa ao
art. 85, §§ 2o e 11, do CPC
é suficiente para delimitar, com precisão, a majoração da verba sucumbencial, não sendo necessária a repetição literal da expressão correspondente no dispositivo, consoante se extrai do seguinte julgado:

“A menção expressa, no dispositivo, ao art. 85, §§ 2o e 11, do CPC delimita de forma inequívoca que a majoração se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais”
e
“A remissão expressa ao art. 85, §§ 2o e 11, do CPC no dispositivo do acórdão é suficiente para identificar a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo desnecessária a repetição literal da expressão”

(TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 1011885-48.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026, pub. 14/03/2026).

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 6o, III, VI e VIII, 14, 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, art. 6o, §1o, da Lei n. 8.987/1995, arts. 369, 371, 464, 473, 479 e 85, §11, do Código de Processo Civil, e nas disposições pertinentes da Resolução ANEEL n. 1.000/2021,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
pelos fundamentos ora expostos, em harmonia com os adotados na origem.

Majoram-se
os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os parâmetros e limites fixados na origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026